Tribunal: TJMT
Processo: 1021806-62.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021806-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ODILIO BALBINOTTI FILHO - CPF: 596.770.159-15 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR KLEIN - CPF: 727.774.780-15 (AGRAVADO), ANGELA JUSSARA HOPPE - CPF: 671.156.590-87 (AGRAVADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEVEDORES PELO SISTEMA CNIB – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório.

Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC)

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ODÍLIO BALBINOTTI FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos EXECUÇÃO de Código nº 389082, movida em face de ANGELA JUSSA HOPPE E EVANDRO CESAR KLEIN indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB) com relação ao patrimônio dos executados.

Em breve síntese, o agravante sustenta que executa valores dos agravados há cerca de quinze anos e após inúmeras tentativas de constrição patrimonial por toda a sorte de meios, não está obtendo sucesso na execução, motivo pelo qual deve ser utilizada a CNIB. Aduz que não foram poupados esforços na tentativa de satisfazer o seu crédito e que estão presentes os requisitos necessários para a concessão liminar do seu pleito.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao recurso para que a decisão de primeiro grau seja reformada, permitindo-se inclusão de indisponibilidade de bens pelos CPF’s dos agravados junto ao CNIB, outorgando indisponibilidade de bens em nome destes de valor suficiente para pagamento do débito, até o pronunciamento final, da Câmara. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar indeferida no ID 112793482.

Em contrarrazões de ID 117034468 os recorridos refutam
in totum
as alegações do agravante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do presente recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A decisão combatida deve ser reformada.

O processo em primeiro grau trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta pelo ora agravante em face dos ora recorridos objetivando o recebimento de Títulos de Crédito e Cédula de Produtor Rural vencidos há quase quinze anos.

Com o intuito de satisfação do débito exequendo e considerando que a tentativa de pesquisa e penhora de bens por via dos sistemas disponibilizados por este Tribunal de Justiça restou negativa, a parte agravante requereu a indisponibilidade de bens em nome dos executados por meio do sistema CNIB (Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens), com a finalidade de garantir a execução.

Todavia, o Magistrado de piso indeferiu o pedido por entender que não é possível a utilização do sistema CNIB para a realização de pesquisa de patrimônio, uma vez que tal Central não se presta para executar ordem de indisponibilidade, por se prestar apenas para organizar e dar publicidade às indisponibilidades já determinadas.

Pois bem.

O Provimento n.º 39, de 25/04/2014, do Conselho Nacional de Justiça,
“Dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”
, que prevê nos arts. 1º e 2º:

“Art. 1º. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br,desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências.

Art. 2º. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.

Assim, o referido provimento se destina a
“recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”
, e tem por finalidade
“a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.

Como se vê, a medida em questão atinge patrimônio imobiliário indistinto, o que, no presente caso, se mostra possível, tendo em vista que todas as demais diligências para localização de bens e ativos financeiros restaram infrutíferas, justificando a possibilidade de utilização da ferramenta acima referida – observação aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. É o que se depreende do art. 797, do CPC.

Por outro lado, constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional.

No caso, sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará. Consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.

A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, no caso dos autos, como está referido no relatório acima, diversas pesquisas em variados sistemas já foram realizadas, sem, no entanto, obterem resultado satisfatório.

A respeito da possibilidade de inscrição do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vejam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS CNIB. PROVIMENTO N. 39/2014 DO CNJ. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70080670318, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 20/03/2019)

“Cumprimento provisório de sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis de contrato de subarrendamento de unidade agroindustrial. Decisão pelo indeferimento de inscrição dos devedores na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e de expedição de ofício à Receita Federal. Agravo de instrumento da credora. O cumprimento de sentença tem como objetivo a satisfação do credor. No caso concreto, a tentativa de localização de bens pelos meios tradicionalmente utilizados (pesquisas Bacenjud e Renajud e ARISP) não obteve o resultado almejado. Os devedores, ademais, deixaram de indicar bens à execução, omissão esta que pode ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, do CPC). Possibilidade de utilização, nessa situação excepcional, de medidas mais gravosas ao executado, como as pleiteadas pelo credor. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido.” (TJ-SP, AI 2014867-03.2019.826.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator: Cesar Ciampolini, Julgado em 01/04/2019).

Assim, tendo em vista que, no caso concreto, como dito, já foram realizadas diversas pesquisas infrutíferas, as medidas excepcionais, pelos motivos declinados na minuta recursal, podem ser deferidas, como efetivamente agora as defiro.

Portanto, de rigor a reforma da decisão agravada para que seja acionado o CNIB, como requerido pela parte agravante, mediante o recolhimento das custas correspondentes, se for o caso.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a realização de consulta e indisponibilidade de bens dos devedores, ora agravados, junto ao CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022